Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-81.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE CITAÇÃO INÉRCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta em face da Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.
2. O autor que, após intimação, deixa de requerer providências para dar prosseguimento ao feito com a ausência de recolhimento das custas para cumprimento do mandato citatório demonstra desídia, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.
3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.